Tribunal: CARF
Processo: 12266.722198/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.722198/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.777 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. PENALIDADE. PRAZO
DECADENCIAL.
CINCO
ANOS
CONTADOS
DA
DATA
DA
INFRAÇÃO. SÚMULA CARF.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos, a contar da data da infração.
Súmula CARF no 184 O prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos
dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do
Decreto n.o 6.759/2009.
DECADÊNCIA RECONHECIMENTO DE OFICIO.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário, uma vez ocorrida, é
insanável e por força do princípio da moralidade administrativa deve ser
reconhecida de oficio, independentemente do pedido do interessado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a decadência das penalidades aplicadas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.775, de 26 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10711.723098/2013-37, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.722198/2013-77
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.777 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722198/2013-77

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-96.992
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo, em sessão de 07/07/2020, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração é relativo à aplicação de multa por descumprimento de
obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga pelo transportador ou seu
mandatário, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, previsto na alínea "e" do
inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n°
10.833, de 2003) e pelos Arts 1° a 4°, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação, na qual se insurgiu contra os seguintes pontos, em síntese:
- A presente multa fere princípios constitucionais;
- Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estavam suspensos por disposição do seu
art.50.
A Impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se a multa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
as mesmas questões levantadas com a impugnação, acrescidas dos seguintes pontos:
- tempestividade do recurso;
- denúncia espontânea - estaria acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea,
pois teria prestado as informações antes da lavratura do Auto de Infração.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando as multas aplicadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
As matérias de ordem pública são aquelas que podem se conhecidas de ofício
e a qualquer tempo pela autoridade julgadora, pois são as garantias de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.777 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722198/2013-77

controle da regularidade processual para que o poder jurisdicional atinja seus
objetivos. Asseguram a adequada formação e desenvolvimento do processo,
sendo que é interesse do Estado reconhecer e declarar, de ofício a ausência das
condições para o regular trâmite processual.
Tais matérias podem e devem ser conhecidas de ofício, tal ocorre, em especial,
com a questão da decadência.
A decadência é o instituto da perda do direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário, em razão do decurso do prazo, via de regra, de
5 anos.

A decadência em matéria aduaneira é regida pelo art.139, do Decreto-lei no
37, de 1966, que determina o prazo de decadencial de 5 anos para impor
penalidades, a contar da data da infração, no caso, a data em que a empresa
deveria ter prestado as informações à RFB:
“Art.138. O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.

Art.139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.”
(Destacou-se)

A jurisprudência do CARF é pacífica quanto a contagem do prazo
decadencial, nos termos do art. 139, do DL no 37, de 1966:
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
A decadência em matéria aduaneira é regida pelo art. 139 do Decreto-lei no
37/66, que determina o prazo de decadencial de 5 anos para impor penalidades,
a contar da data da infração, no caso, o registro da declaração de importação.
(Acórdão n° 3301-003.255. Relator: Antônio Carlos da Costa Cavalcanti
Filho.)

PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece o art.139, do
Decreto-Lei no 37/1966.
(Acórdão n° 3401-004.351. Relator: Rosaldo Trevisan)

Da mesma forma, cabe mencionar a Súmula Carf no 184 que pacificou esta
questão:
“Súmula CARF no 184. O prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos
termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do
Decreto n.o 6.759/2009.”
Acórdãos Precedentes: 9303-010.198, 9303-00 9.237, 9303-007.645, 3402-
007.222, 3402-007.092, 3402-005.287 e 3201-002.818.

No caso ora em análise, o momento para a autuada prestar as informações
relativas à desconsolidação das cargas seriam as datas de atracação das
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.777 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722198/2013-77

embarcações em território nacional, quais sejam: 11/04/2008 e 14/04/2008,
conforme se verifica na tabela transcrita no relatório. A partir destas datas (ao
mesmo tempo datas dos fatos geradores e das infrações) a autoridade fiscal teria
5 anos para lavratura do Auto de Infração e, aperfeiçoá-lo ao dar ciência
deste ao contribuinte. (Ressalte-se que o lançamento somente se considera
definitivamente constituído com a cientificação/notificação do contribuinte -
artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional).
Os prazos finais para exigência das penalidades, portanto, seriam nos dias
11/04/2013 e 14/04/2013. Entretanto, o Auto somente foi lavrado em
10/04/2013 (fls 02 e 25) e a ciência do contribuinte somente ocorreu em
22/04/2013 (fl. 26), ou seja, após decaído o direito da Fazenda Nacional para
lançar a penalidade.
Em assim sendo, e de acordo com as normas legais relativas à decadência acima
citadas, observa-se que ocorreu subsunção do fato à norma em abstrato. Com
isso o direito da fazenda publica de exigir os valores relativos à penalidade
em discussão foi alcançado pela decadência.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de reconhecer,
de ofício, a decadência das penalidades aplicadas.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Original